Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Circunstância judicial. Pena-base: fração de aumento. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu. Regime semiaberto.
1 - As condições do flagrante – campana por policiais, com apreensão de grande quantidade de droga (1.980,26g de maconha) logo após a entrega da droga aos coautores, que admitiram, em juízo, que receberam a droga do apelante -, somadas aos depoimentos dos policiais, que viram o apelante entregar a droga aos coautores, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
2 - A grande quantidade de droga apreendida (1.980,26g de maconha) -- suficiente para produzir 9.900 doses típicas para consumo --, justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da lei de drogas.
3 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
4 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
5 - Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 – Apelação provida em parte.